Tribunal: TJDFT
Processo: 0708754-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a sentença que condenou o réu pelo delito de receptação quando o lastro probatório é suficiente para fundamentar a condenação.
2. No caso dos autos, agentes policiais avistaram o veículo dirigido pelo réu em atitude suspeita e com seis pessoas em seu interior. Após a abordagem, o réu não soube explicar a origem do veículo, apresentando versão vaga e imprecisa. Os policiais verificaram que o veículo tinha restrição de roubo/furto, razão pela qual prenderam o réu em flagrante delito e o conduziram para a delegacia de polícia.
3. Estando o réu na posse do bem, no delito de receptação, a ele incumbe a prova da sua origem lícita ou de que o obteve de modo culposo, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.